Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-96.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500673-
96.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes EDGAR BISPO
JUNIOR, WENDER DE CARVALHO ALVES, RAFAEL ALVARES DE OLIVEIRA e
WASLAYNE HAYLA DA ROCHA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500673-96.2019.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO 2a VARA JUDICIAL
APELANTE(s): WAYSLAYNE HAYLA DA ROCHA DE JESUS, WENDER DE
CARVALHO ALVES, EDGAR BISPO JUNIOR e RAFAEL ÁLVARES DE
OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.012
Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
PRELIMINAR
Inocorrência de violação de domicílio -
Crime de tráfico ilícito de entorpecentes que se consuma
com a prática de qualquer uma das ações identificadas no
núcleo do tipo penal, frise-se, todas de natureza permanente.
Desta feita, quando tais ações são preexistentes à atuação
policial, legitimam a prisão em flagrante a qualquer momento
Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Materialidade delitiva e autoria demonstradas
Prova tranquila para manutenção do decreto condenatório
Credibilidade dos depoimentos de policiais militares -
Quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
apreendidas e a forma como estavam acondicionadas,
prontas para venda, além das circunstâncias da prisão, tudo
demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o
consumo de terceiros.
Penas corretamente fixadas.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 292/306, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar:
A) WAYSLAYNE HAYLA DA ROCHA DE JESUS pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c 29, caput, do
Código Penal; e no artigo 12, da Lei n° 10.826/03 c/c 29, caput, do Código Penal,
à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) ano
de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo as penas privativas de
liberdade substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade em entidade a ser determinada pelo juízo da execução
e por prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos para entidade pública ou
privada com destinação social, também a ser apontada pelo juízo da execução; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
3
pena de multa de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato;
B) WENDER DE CARVALHO ALVES pela prática do crime
previsto nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06; e no artigo 14, da Lei n°
10.826/03, à pena de 3 (três) ano, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, a qual foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos em dinheiro à vítima
ou entidade pública a ser definida em sede de execução, e de prestação de
serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas
gratuitas a ser especificada no momento da execução de acordo com as aptidões
do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia
de condenação, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho, e
na metade da duração da pena privativa de liberdade fixada e pena de multa de
204 (duzentos e quatro) dias-multa, este no valor de um trigésimo do maior
salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato;
C) EDGAR BISPO JÚNIOR pela prática do crime previsto
nos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c 29, caput, do Código Penal, à pena
de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado; e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, este no valor de um trigésimo do
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato;
D) RAFAEL ALVARES DE OLIVEIRA, pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c 29, caput, do Código Penal, à
pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto; e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, este no valor de
um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, consistente em
prestação pecuniária, consistente no pagamento de 2 (dois) salários-mínimos em
dinheiro a entidade pública ou privada, com destinação social, a ser especificada
no momento da execução; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
4
pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no
momento da execução de acordo com as aptidões do condenado, devendo ser
cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em período
que não prejudique a jornada normal de trabalho, e na metade da duração da
pena privativa de liberdade fixada.
Inconformados,
os
réus
recorrem.
O
réu
RAFAEL,
preliminarmente, alega ilicitude das provas obtidas por violação do direito
fundamental de invasão de domicílio, visto que os policiais militares invadiram sua
residência sem mandado de busca. No mérito, os réus WASLAYNE e EDGAR
pugnam pela absolvição por insuficiência de provas. Os réus WENDER e
RAFAEL postulam pela desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei
de Drogas (fls. 330/336).
Apresentadas contrarrazões (fls. 349/360), os recursos
foram regularmente processados, e a r. sentença transitou em julgado para o
Ministério Público em 7/11/2019 (fls. 380).
Nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento (fls. 388/396).
É o relatório.
Inicialmente, sem razão o recorrente RAFAEL na preliminar
arguida, eis que não se vislumbra que tenha ocorrido qualquer violação de
domicílio.
In casu, após os policiais militares encontrarem entorpecentes na
residência dos réus WAYSLAYNE e WENDER, sabiam que eles também promoviam
tráfico em outro imóvel. Foram até o local, onde estavam RAFAEL e EDGAR e
encontraram mais drogas e apetrechos da traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
5
Como é cediço, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
consuma-se com a prática de qualquer uma das ações identificadas no núcleo do
tipo penal, frise-se, todas de natureza permanente. Desta feita, quando tais ações são
preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante a qualquer momento.
No mais, a regra constitucional referente à inviolabilidade de
domicílio não é absoluta, em face do quanto preceitua o art. 5o, a seguir transcrito:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial” (grifo nosso).
Desta feita, como se vê, não houve qualquer violação de domicílio,
já que houve regular prisão em flagrante do réu RAFAEL, pois ele mantinha em depósito
porções de entorpecentes.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, os recursos não comportam provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está provada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 29/32), laudo de constatação prévia de
entorpecentes (fls. 33/38), fotografias (fls. 114/116), laudo pericial (fls. 225/230 e
235/248) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 213/224).
A autoria é certa
Na Polícia e em Juízo, a ré WAYSLAYNE alegou que a
droga e espingarda encontradas em sua residência pertenciam a seu primo
WENDER (fls. 12 e mídia).
O réu WENDER admitiu a propriedade das drogas e da
espingarda, mas alegou que os entorpecentes eram para seu próprio uso, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
6
que WAYSLAYNE não tinha conhecimento que guardava drogas na residência
dela (fls. 13 e mídia).
O réu EDGAR alegou que não tinha conhecimento de que
havia drogas na residência do réu RAFAEL, onde tinha ido dormir na noite
anterior, após sair da residência de sua mãe depois de uma discussão (fls. 15 e
mídia).
O réu RAFAEL admitiu a propriedade apenas da maconha
encontrada na geladeira de sua residência, mas alegou que era para seu uso.
Negou ter conhecimento do simulacro de arma de fogo e dos entorpecentes
encontrados na casa abandonada no fundo do imóvel, o qual era utilizado por
usuário de drogas (fls. 16mídia).
As escusas dos acusados quanto à prática do tráfico ilícito
de drogas não encontraram respaldo no acervo probatório e, portanto, foram
corretamente rechaçadas.
Os policiais militares Rogério Satin de Moura Sacchi, Cássio
Sanches Magalhães e Reginaldo Avelino de Souza relataram que no dia 28 de
agosto de 2019, por volta das 10h20, na Comarca de Pereira Barreto, durante
patrulhamento, abordaram um usuário de drogas. Indagado, o referido usuário
alegou que comprou drogas de WAYSLAYNE e que, na residência dela,
guardava drogas em buracos nos blocos da frente. Diante do relatado, foram até
a residência da apelante. Chegando ao local, WAYSLAYNE, ao avistar a viatura,
atirou um telefone celular na residência vizinha. Em buscas no local, encontraram
porções de maconha em furos nos blocos da parte da frente da residência.
Dentro do imóvel, localizaram papel filme, R$ 15,00, em espécie e uma
espingarda. WENDER chegou ao local e assumiu a propriedade da droga. Era de
conhecimento da guarnição que os réus também promoviam tráfico em outro
imóvel. Foram até o local e localizaram RAFAEL e EDGAR. Nesta residência,
encontraram mais entorpecentes, papel filme, balança de precisão, um simulacro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
7
de arma de fogo e dinheiro. Acrescentaram que os acusados são conhecidos
pela prática do tráfico de drogas e já tinham denúncias anteriores de que
WENDER fazia uso do imóvel da ré WAYSLAYNE para guardar entorpecentes. A
acusada assumiu a propriedade da espingarda e WENDER a propriedade da
droga encontrada nos furos dos blocos (mídia).
Assim sendo, conforme se verifica, os depoimentos dos
policiais militares não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra
qualquer motivo para que quisessem, injustamente, incriminar os réus.
Além disso, não se pode alegar que os depoimentos de
servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório,
pois, isto somente ocorreria no caso de os acusados provarem que os mesmos
inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-los. No caso destes autos
este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso
de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Destarte, em face do acima articulado, além da credibilidade
dos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes apreendidas (sete porções de maconha, totalizando 68g e uma
porção de cocaína, na forma de "crack", totalizando 4g), e a forma como estavam
acondicionadas, prontas para venda, as circunstâncias da prisão, além de vários
apetrechos típicos da traficância, tudo demonstra que a droga se destinava ao
fornecimento para o consumo de terceiros.
Assim, inegável que a denúncia recebida pelos policiais de
que a ré WASLAYNE havia vendido droga para um usuário restou confirmada
pelo encontro de entorpecentes na residência dela, bem como WENDER
confirmou a propriedade.
Como os milicianos já os conheciam pelo envolvimento com
o tráfico, rumaram para outro imóvel que tinham conhecimento que ali também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
8
ocorria o comércio ilícito e, mais uma vez, obtiveram êxito em encontrar mais
entorpecentes e apetrechos para a embalagem, onde estavam os réus RAFAEL e
EDGAR, os quais também já eram conhecidos nos meios policiais pelo
envolvimento com o tráfico.
Logo, comprovada a destinação para venda a terceiros da
droga e o envolvimento dos quatro apelantes, não é possível acolher o pedido de
absolvição por insuficiência de provas.
Por outro lado, comprovada a destinação da venda a
terceiros, não é caso de desclassificar a conduta dos réus EDGAR e RAFAEL
para o crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06.
Outrossim, ainda que os acusados sejam usuários de
drogas, é cediço que muitos usuários praticam o tráfico para sustentar o próprio
vício.
Além disso, a quantidade de drogas apreendida é incomum
para um mero usuário, confirmando a destinação para o fornecimento a terceiros.
De outra banda, restou demonstrado que WAYSLAYNE
guardava em seu imóvel a cartucheira, a pedido de seu primo WENDER, o que
configura o delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Já WENDER, confirmou que tinha comprado a espingarda
de um usuário, e a escondeu na casa de WAYSLAYNE, infringindo a norma no
artigo 14, da Lei no 10.826/03.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
A defesa conformou-se com as penas impostas, já que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500673-96.2019.8.26.0439 -Voto no 48.012
9
teceu qualquer irresignação em suas razões recursais, razão pela qual restam
mantidas por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
aos recursos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator